Tribunal: STF
Processo: Rcl 40948
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – EMATER-RIO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ, nos autos do Processo 0100802-88.2019.5.01.0421.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e do RE-RG 599.628 (tema 253), este paradigma da repercussão geral, ao “indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios” (eDOC 1, p. 17). 
    Assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro” (eDOC 1, pp. 22-23).
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 38).
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei que o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 
    No ponto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas de direito privado que, ainda que vinculadas à Administração Pública, atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    Registre-se ainda que a Ministra Rosa Weber deferiu medida cautelar nos autos da ADPF 437-MC/CE em favor da Empresa Pública EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará), para suspender as medidas de execução forçada. Na oportunidade a relatora do feito expôs que:
          “Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará (…).
    (…)
    Nessas circunstâncias, entendo, ao menos em juízo perfunctório e sem prejuízo de exame mais aprofundado, que sobre a atividade desempenhada pela EMATERCE não incide o disposto no art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, sujeitando-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Constituição da República.” 
    Dito isso, verifico que no caso dos autos o Juízo reclamado assim decidiu: 
    “A excipiente alega que exerce atividade de interesse público em regime não concorrencial e que se insere no conceito de empresa estatal dependente, sendo-lhe aplicável as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, motivo por que pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus bens, a impossibilidade de inclusão da excipiente no BNDT, bem como que a execução se processe pelo regime de precatórios. 
    Verifica-se que já se encontra decidida nos autos a controvérsia quanto ao regime aplicável à excipiente, sendo reconhecido como aplicável o regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme sentença proferida (ID 513ea45), que faz remissão ao acórdão proferido pelo C. TST nos autos do dissídio coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 5 DA SDC DO TST. O art. 173, § 1º, II, da CF dispõe que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista estão submetidas ao mesmo regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Embora a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio seja de uma empresa pública estadual, criada pelo Decreto n° 564/1976, é dotada de personalidade jurídica de direito privado.” (TST – DC 0100326-57.2016.5.01.0000, SEDIC, Relator: Min. Dora Maria da Costa, Julgamento: 05.06.2017) 
    Conforme acima destacado, a matéria já se encontra decidida nos autos. Cumpre esclarecer que a decisão liminar proferida na ADPF mencionada pela excipiente não é aplicável ao presente caso, eis que direcionada especificamente para demandas que envolvam a EMATERCE. Acrescente-se, ainda, que o próprio estatuto da reclamada estabelece, no art. 1º, que “A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado - EMATER-Rio é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, dotada de Personalidade Jurídica de Direito Privado, com Patrimônio próprio, autonomia administrativa e Financeira e reger-se-á pelo Decreto-Lei n° 160 de 1° de julho de 1975, por este Estatuto a pela legislação em vigor.” (...)
    Pelo exposto, conheço da Exceção de Pré-Executividade para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 35, pp. 2-3) (Grifei)
    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o juízo reclamado, ao determinar a penhora de crédito da reclamante em vez de submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exarada na ADPF 387.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, nos autos do Processo 0100802-88.2019.5.01.0421, em tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ, até o julgamento final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente